Tribunal: TJBA
Processo: 0324432-02.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0324432-02.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LAURA VEIGA SAO LEANDRO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LAURA VEIGA SAO LEANDRO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL DIREITO TRIBUTÁRIO. ADESÃO DO CONTRIBUINTE EMBARGANTE, APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS E INTERPOSIÇÃO DO SEU APELO, AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO INCENTIVADO, INSTITUÍDO PELA LEI N.º 14.016/2018.
1. APELO DO CONTRIBUINTE.

RECONHECIMENTO E SUBSEQUENTE QUITAÇÃO DO DÉBITO FISCAL IMPUGNADO COM PEDIDO DE EXTINÇÃO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR. ATO JURÍDICO QUE MANIFESTAMENTE SE CONTRAPÕE AO INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO RECURSO ANTERIORMENTE INTENTADO.
NÃO CONHECIMENTO DO APELO INTERPOSTO PELO CONTRIBUINTE, DIANTE DA MANIFESTA PERDA DE INTERESSE DE AGIR QUE SE IMPÕE.
RECURSO DO CONTRIBUINTE PREJUDICADO.

2. APELO DO FISCO.
IRRESIGNAÇÃO DO FISCO EMBARGADO QUANTO AO CAPÍTULO SENTENCIAL QUE ENTENDEU POR INTEGRADA, AO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO, A VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA DEVIDA NO PRESENTE FEITO IMPUGNATÓRIO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA SUCUMBENCIAL DOS EMBARGOS. CUMULATIVIDADE DAS VERBAS DEVIDAS NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DE TAIS VERBAS NO UNIVERSO DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL QUE SE IMPÕE, NOS TERMOS DOS
INCISOS I E II, DO §3º,
§§14 E 19, TODOS DO ART. 85 DO CPC. DEVIDA, CONTUDO, A APLICAÇÃO DA REGRA PROCESSUAL DO §4º DO ART. 90 DO CPC, DIANTE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO DO ENTE ESTATAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS n.° 0324432-02.2017.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, em que figuram como apelantes/apelados,
GK 108 INDUSTRIAL DE PARTES DE AUTO PEÇAS S/A
e o
ESTADO DA BAHIA
.

A

C O R D A M
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
JULGAR PREJUDICADO o apelo do contribuinte; CONHECER do apelo do Estado da Bahia, rejeitando a preliminar arguida
, e, por maioria,
DAR PROVIMENTO PARCIAL a este apelo
, nos termos do voto da Relatora designada.